Tribunal: STF
Processo: ARE 1516302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ausência de recolhimento a menor a título de royalties. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.